Tribunal: CARF
Processo: 10680.910201/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.910201/2013-91
ACÓRDÃO
1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILPLAN - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração
de Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA FONTE.
DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF n° 80).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório à Recorrente no montante
de R$ 65.555,57 (sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2011, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face do Acórdão n°
09-065.314, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG).
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação em 29 de
fevereiro de 2012, mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a pagamento efetuado a maior que o devido para a estimativa do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica de dezembro de 2011, indébito calculado no montante de R$ 65.555,57 e
associado ao recolhimento de R$ 5.262.189,18, realizado em 31 de janeiro de 2012.
A Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo, denegou o crédito postulado ao argumento de que o
pagamento efetuado pelo contribuinte fora integralmente alocado ao débito da referida
estimativa.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos foram assim
resumidos no voto condutor da decisão combatida:
Aplicadas as deduções legais, o IRPJ devido em 2011 monta a quantia de R$
8.810.340,76 (oito milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e quarenta reais e
setenta e seis centavos) -vide Linha 20 da Ficha 12A da DIPJ 2012/2011
(documento anexo).
Este imposto devido fora regularmente quitado da seguinte forma:
1) R$ 2.572.911,91 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e
onze reais e noventa e um centavos) - Imposto de Renda recolhido por estimativa
em meses anteriores => vide DARFs anexados (R$ 468.128,37 + R$ 562.293,99 +
R$ 9.723,05 + R$ 489.112,15 + R$ 1.514,47 + R$ 505.869,96 + R$ 536.269,92);
2) R$ 926.696,40 (novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e
quarenta centavos) - Imposto de Renda Retido na Fonte (aplicações financeiras e
mútuos) => vide Linha 8 da Ficha 1 l/dezembro da DIPJ 2012/2011;
3) R$ 5.376.272,43 = pagamentos via DARF relativos ao mês de dezembro de
2011, sendo:
3.1) R$ 5.262.189,18 (sem multa e juros);
3.2) R$ 114.083,25 (valor principal) => valor total do DARF, com multa e juros: R$
117.859,40 (documentos anexos).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
3
4) TOTAL PAGO = R$ 8.875.880,74 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos)
Ora, como demonstrado, o IRPJ total devido em 2011 fora de R$ 8.810.340,76, ao
passo que seu recolhimento total fora da ordem de R$ 8.875.880,74, gerando,
portanto, um pagamento a maior de R$ 65.555,57 (sessenta e cinco mil,
quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos).
Neste sentido, significa dizer também que o IRPJ, apurado para o mês de
dezembro de 2011, seria efetivamente da ordem de apenas RS 5.310.716,86 e não
RS 5.376.272,38, como declarado equivocadamente em DCTF, gerando
igualmente no mês um crédito tributário exatamente de R$ 65.555,57.
O Relator do Acórdão recorrido confirmou os pagamentos das estimativas mensais,
mas, do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, identificou, nos sistemas da RFB, apenas R$
488.642,48, fazendo com que não restasse caracterizado o indébito:
A manifestante recolheu no período de 2011 o imposto através de apuração
mensal do valor do IRPJ, os valores recolhidos por ela e apontado no item 1 acima
estão corretos e foram corretamente apropriados.
Acontece que a manifestante ao fazer o ajuste anual em DIRPJ não considerou no
cálculo os valores referentes ao IRRF nem tampouco os valores de estimativa
recolhidos durante o ano, abaixo reproduzo a declaração com as devidas
correções:
Discriminação IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
Anual - Declarado
Corrigido
01 À Alíquota de15%=>
5.560.045,55
5.560.045,55
02 Adicional =>
3.682.697,03
3.682.697,03
total
9.242.742,58
DEDUÇÕES
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico
126.000,00
-126.000,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador
222.401,82
-222.401,82
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
42.000,00
-42.000,00
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo
42.000,00
-42.000,00
14.(-)lmposto de Renda Retido na Fonte
0
-488.642,48
18.(-)lmposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
0 -2.572.911,91
total das deduções
-3.493.956,21
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
4
20.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR =
8.810.340,76
5.748.786,37
A manifestante declarou na ficha 11, linha 8 da DIRPJ que o valor retido na fonte
seria de R$ 926.696,40 (novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis
reais e quarenta centavos), entretanto, analisando a DIRF só foi encontrado
declarado de retenção sendo ela beneficiária do declarante o valor de
R$488.642,48, conforme quadro demonstrado abaixo:
[...]
Assim, após as correções verifica-se que o valor corretamente devido no ajuste
anual da manifestante é de R$5.748.786,37, valor este superior ao valor por ela
considerado, não tendo a contribuinte direito creditório a ser reconhecido.
Aquele colegiado decidiu, então, pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade em 13 de dezembro de 2017. O Acórdão recorrido traz a ementa a seguir
reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/02/2012
AJUSTE ANUAL IRPJ/CSLL.
Na declaração de ajuste anual há que se incluir como deduções os valores de
estimativas anteriores apuradas e devidamente recolhidas, bem como os valores
corretos de impostos e contribuições retidos na fonte.
Irresignada, recorreu a pessoa jurídica a este Conselho no trintídio legal, repetindo
as alegações de seu primeiro recurso, inclusive no que tange ao erro cometido ao confessar o
valor da estimativa de dezembro de 2011 na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) tal como recolhida, e acrescentando que sofrera as retenções no montante integral
assinalado na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”).
O quadro a seguir proporciona um melhor confronto entre as retenções
confirmadas pelo colegiado de piso e as ora defendidas pela Recorrente:
Cnpj da fonte
pagadora
Nome empresarial/rubrica
IRRF confirmado
pela DRJ
IRRF defendido pela
Recorrente
00.103.582/0001-31 Engevix Engenharia S/A
1.688,39
-
08.753.316/0001-66 ACT Com Mat Ser AC Cargas
TBS Ltda
15,59
-
09.474.270/0001-09 Refinaria Abreu e Lima S/A
21.758,68
-
33.000.167/0001-01 Petróleo Brasileiro S/A
459,03
-
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
5
33.592.510/0001-54 Vale S/A
1.875,13
-
33.611.500/0001-19 Gerdau S/A
108,00
-
60.894.730/0001-05 Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A
180,71
-
60.701.190/0001-04 Itaú Unibanco S/A
211.802,57
211.802,57
60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/A
250.754,38
479.108,16
90.400.888/0001-42 Banco Santander
-
21.217,80
17.192.451/0001-70 Banco Itaucard S/A
-
210.617,82
n/d
Ações
-
2.850,48
n/d
Contratos de mútuo
-
1.099,57
Totais
488.642,48
926.696,40
A Recorrente instruiu seu recurso com comprovantes de rendimentos emitidos em
seu nome pelos bancos Bradesco, Santander, Itaú e Itaúcard, os quais admito e conheço nessa
fase processual como subsídio às alegações da Recorrente em face da decisão combatida.
Requereu a Recorrente, em conclusão, a reforma do Acórdão recorrido, para que
lhe seja garantido o direito creditório vindicado e homologadas as compensações declaradas.
Em sessão realizada em 1o de fevereiro de 2023, a 1a Turma Extraordinária, da 1a
Seção de Julgamento, resolveu baixar os autos em diligência, nos seguintes termos:
De pronto, verifica-se que a decisão recorrida não levou ao encontro de contas
outro pagamento de estimativa de dezembro de 2011 realizado pelo contribuinte,
no montante de R$ 114.083,25 (fl. 72).
Quanto às retenções, haja vista as parcelas confirmadas pelo colegiado de
primeira instância, a controvérsia se resume, no que ora importa, ao imposto tido
por retido por três fontes pagadoras: Banco Bradesco S/A, Banco Itaucard S/A e
Banco Santander (Brasil) S/A.
Compulsando os documentos carreados ao processo pela Recorrente, em sede de
Recurso Voluntário, percebe-se que:
- quanto ao Banco Bradesco S/A, a diferença em litígio se refere ao IRRF (R$
240.895,12) incidente sobre rendimentos de aplicações em renda fixa (R$
1.523.549,02) aparentemente auferidos pela Recorrente junto à instituição
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
6
financeira, cuja retenção dera-se sob o código 3426 (fls. 100/101 do processo),
diferença esta que não teria sido informada pelo Banco à RFB; e
- as retenções em tese efetuadas pelo Banco Itaucard S/A e pelo Banco Santander
(Brasil) S/A (fls. 102 a 104) aparentemente não foram informadas pelas
instituições financeiras à RFB.
Prova alguma há nos autos no que diz respeito ao IRRF incidente sobre
rendimentos supostamente auferidos com “ações” e “contratos de mútuo”,
precluindo o direito de a Recorrente trazê-la a destempo.
Por outro lado, a dedução do IRRF do IRPJ devido é condicionada à comprovação
da retenção e do oferecimento das respectivas receitas à tributação, nos termos
da Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Percebe-se que o contribuinte informara todos os rendimentos que deram azo às
retenções em discussão na respectiva DIPJ (fls. 51 a 57), bem como a totalidade
das receitas de aplicações financeiras estariam cobertas pelo registro na
correspondente linha 23 da ficha 07A da declaração (fl. 24).
Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1) confirme as retenções informadas nos comprovantes juntados em sede de
Recurso Voluntário, ainda que para tal fim venha a circularizar as fontes
pagadoras e, em sendo necessário, intimar a Recorrente (que poderá
fornecer cópia dos respectivos extratos bancários e tudo o que mais se fizer
necessário);
2) confirme os pagamentos das estimativas mensais, do ano-calendário 2011,
bem como a alocação de tais recolhimentos aos referidos débitos ou suas
disponibilidades; e
3) informe se o contribuinte pleiteou, em quaisquer outros pedidos de
restituição e/ou declarações de compensação, crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário
2011.
Concluídas as verificações, a Autoridade Fiscal deverá produzir relatório
conclusivo, do qual a Recorrente deverá ser intimada, para que, no prazo de 30
(trinta) dias se manifeste.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, devolvam-se os
autos ao CARF, para continuidade do julgamento do Recurso Voluntário.
Em atenção ao que lhe fora solicitado, a autoridade fiscal confirmou as retenções
reclamadas pelo contribuinte nessa fase processual:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
7
1. Em relação às retenções referentes aos comprovantes juntados ao Recurso
Voluntário, conforme documentos extraídos do Sistema DIRF (fls. 116/120),
restaram comprovadas as seguintes retenções:
FONTE PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
FUNDO/CLUBE
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL
IMPOSTO RETIDO
60.746.948/0001-12
3426

1.567.370,58
250.754,38
6800
07.192.395/0001-10
664.845,51
99.893,23
6800
07.192.409/0001-04
726.947,46
128.461,08
TOTAL
2.959.163,55
479.108,69
17.192.451/0001-70
6800
08.009.152/0001-67
1.054.708,79
210.617,82
90.400.888/0001-42
6800
01.094.797/0001-04
141.452,15
21.217,80
Confirma-se, portanto, as retenções informadas nos comprovantes juntados ao
Recurso Voluntário (fls. 100/104).
Com relação aos pagamentos e suas disponibilidades, a autoridade fiscal elaborou o
quadro a seguir colacionado:

E em consulta à base de dados da RFB, a autoridade fiscal concluiu que a Recorrente
não apresentou qualquer pedido de restituição ou declaração de compensação que veiculasse
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011.
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente: (i) acrescenta que passou ao
largo das verificações a retenção do imposto efetuada pela fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o
n° 60.701.190/0001-04, no valor de R$ 211.802,57 (código de retenção “3426”); (ii) que deva ser
considerado o IRPJ efetivamente devido, ao invés do confessado em DCTF; (iii) reitera as alegações
lançadas no recurso; (iv) pede que seja reconhecido um indébito de R$ 47.976,43, referente à
estimativa de dezembro de 2011; e (v) que, ao final, seja-lhe conferido direito creditório de R$
65.555,57, correspondente ao saldo do período.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
8
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De todo o imbróglio emerge o desejo do contribuinte de reaver, ao fim e ao cabo, o
que restou indevido ao longo do ano-calendário 2011 (saldo negativo), não apenas o valor do
imposto pago a maior para a estimativa de dezembro.
Este Conselho vem costumeiramente superando eventuais óbices decorrentes de
evidentes erros do sujeito passivo no preenchimento de Declarações de Compensação. Exemplos
disso são as Súmulas CARF n° 168 e 175.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo
autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplica-
se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às declarações de
compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual estabelece,
em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Dito isso, carecem de comprovação as retenções supostamente sofridas pela
Recorrente em razão de operações em renda variável (“ações”) e de contratação de mútuo,
totalizando R$ 3.950,05, sabendo-se que o contribuinte poderia lançar mão de documentação
hábil e idônea a superar a ausência dos comprovantes que deveriam ter sido emitidos pelas fontes
pagadoras, como assim reza a Súmula CARF n° 143.
Seguindo, equivoca-se a Recorrente ao suscitar que passara ao largo das
averiguações em diligência a retenção efetuada pela fonte pagadora de Cnpj n° 60.701.190/0001-
04, no valor de R$ 211.802,57 (código de retenção “3426”), pois, como relatado, o colegiado de
primeira instância já havia confirmado e admitido tal antecipação no cômputo do IRPJ.
A propósito, do cotejo com o que o contribuinte declarou na DIPJ do período com
as retenções que o julgador de primeira instância localizou na base de dados da RFB, percebe-se
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
9
que o relator do voto condutor da decisão recorrida admitiu IRRF que sequer havia sido declarado
pela Recorrente.
O resultado disso é que o valor total das retenções confirmadas (R$ 948.831,88),
haja vista o que atestado pela DRJ (R$ 488.642,48) e pela autoridade fiscal em diligência
(R$ 460.189,40), supera o deduzido pela pessoa jurídica (R$ 926.696,40).
Nessa etapa o contribuinte requer, cumulativamente, que lhe sejam reconhecidos
dois créditos: o primeiro, referente aos R$ 65.555,57, sob a roupagem de “saldo do período” [ano-
calendário 2011]; e o segundo, relativo a R$ 47.976,43 supostamente pagos a maior para a
estimativa de dezembro daquele ano.
O segundo crédito resultaria do confronto entre o valor recolhido via dois DARFs
(R$ 5.376.272,43) e o valor informado na DIPJ (R$ 5.328.296,00). Ocorre que tal pedido não
prospera, pois: [i] há tempo (prazo decadencial) e lugar (não no contencioso) para sua formulação;
[ii] é o autor do feito quem delimita sua pretensão na forma adequada (PER/DComp); [iii] os erros
materiais cometidos pelo contribuinte passíveis de superação já foram superados; e [iv] todos os
valores recolhidos pela Recorrente e os retidos na fonte por terceiros estão sendo levados ao
encontro de contas.
Assim, é apresentado a seguir quadro demonstrativo da apuração do IRPJ,
ressalvando que todos os recolhimentos e as retenções provadas estão sendo tratadas como
antecipações a serem deduzidas do imposto devido naquele ano:
Discriminação IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
Anual - Declarado Corrigido (CARF)
01 À Alíquota de15%=>
5.560.045,55
5.560.045,55
02 Adicional =>
3.682.697,03
3.682.697,03
total
9.242.742,58
DEDUÇÕES
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico
126.000,00
-126.000,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador
222.401,82
-222.401,82
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
42.000,00
-42.000,00
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo
42.000,00
-42.000,00
14.(-)lmposto de Renda Retido na Fonte
0
-948.831,88
18.(-)lmposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
0
-7.949.184,34
Total das deduções
-9.330.418,04
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.399 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910201/2013-91
10
20.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR =
8.810.340,76
-87.675,46
Tendo-se em mente que é o autor do feito quem inicialmente delimita sua
pretensão, obviamente o crédito a ser reconhecido fica restrito ao que pleiteado (R$ 65.555,57).
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório à Recorrente no montante de R$ 65.555,57 (sessenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a título de saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 191
DF CARF MF
Original